Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700539-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO AGRAVADO: LINCOLN ABREU RORIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0744893-15.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cívelda Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para penhora de Cavalo Mangalarga Marchador, nos seguintes termos: “Em atenção ao peticionado no ID 187495075, indefiro o pedido realizado, porquanto, para a bloqueio de venda e posterior penhora do animal indicado, assim como de seus eventuais descendentes, seria necessária a expedição de carta precatória, procedimento incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais. Intime-se a parte credora, pela última vez, para indicar bens passíveis de penhora que sejam de propriedade da parte devedora, bem como a localização dos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por inexistência de bens.” Em seu recurso, a exequente, defende a possibilidade de expedição da carta precatória para bloqueio de venda e penhora do animal. Teceu arrazoado jurídico quanto à efetividade da prestação jurisdicional e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de carta precatória para bloqueio de venda e do semovente da raça Mangalarga Marchador denominado "PIETRO DM DO JACURUTU", com pelagem castanha, nascido em 29/12/2012, registrado sob o no 037501 no Livro MM5 - Definitivo Fechado Macho, com chip 982000192457057. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência deve ser observado os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. Na espécie, o agravante pretende a expedição de carta precatória. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes para concessão da antecipação de tutela recursal. Na espécie, não foi demonstrada a urgência para expedição da carta precatória, tampouco não há probabilidade no direito da parte recorrente. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDT: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto. 3. O agravo de instrumento foi oposto à decisão que revogou determinação anterior, indeferindo a expedição de carta precatória para a penhora e avaliação de veículo em nome de um dos devedores, localizado em outra unidade da federação, além de outras diligências. 4. O agravante alega que a norma de regência dos Juizados Especiais não impede a prática de atos processuais em outra comarca. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para a expedição de carta precatória (ou qualquer outro meio de comunicação válido) para penhora do veículo indicado. 5. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 53531182). 6. O rito dos Juizados Especiais não contempla a providência de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens, porquanto as medidas exigem dilação temporal incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual (artigo 2o. da Lei no. 9.099/95). 7. Ressalta-se que a diligência não se resume à simples expedição da carta, exigindo atos de execução posteriores no juízo deprecado, competente para decidir as questões relativas à penhora, avaliação e alienação (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo seriam realizados também por carta precatória, até a efetiva expropriação do bem. 8. Ademais, o cumprimento de sentença pode ocorrer no local onde estão localizados os bens sujeitos à execução, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 516 do CPC. 9. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários. (Acórdão 1822054, 07022323520238079000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator